Tribunal: TJSP
Processo: 2227615-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação civil derivada de acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Não localização de bens penhoráveis. Interposição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de relação de consumo a vincular as partes. Aplicação das regras do art. 50, do CC, de que advém a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual impõe

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação civil derivada de acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Não localização de bens penhoráveis. Interposição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de relação de consumo a vincular as partes. Aplicação das regras do art. 50, do CC, de que advém a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual impõe a comprovação do desvio da personalidade da sociedade empresária ou a confusão patrimonial. Absoluta ausência de prova referente a qualquer desses requisitos legais. A não localização de bens passíveis de penhora, de per si, não permite a desconsideração da personalidade jurídica. Recurso improvido.